Tribunal: TJSP
Processo: 1020930-38.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – Indenização por descumprimento de revisão geral de vencimentos (artigo 37, X, da Constituição Federal) – Inexistência de direito adquirido à incorporação de determinados índices – Reajustes de servidor público que dependem de lei – Indenização não devida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372382
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020930-38.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ELIANE
APARECIDA MESSIAS DE CASTRO, MARCELO DE SOUZA TEIXEIRA, MARCIA
REGINA PAES BARBOSA, VANIA VALENTE ALVES, CLEBER HENRIQUE
BENTLIN, ANITA CLÁUDIA NEVES, MARIA LUCIA MONTANHEIRO, NATALIA
PAES BARBOSA, VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA, CELSO RICARDO
CALDATO, CLAUDIO ARAUJO DOS SANTOS, JOÃO BATISTA DOS SANTOS,
DEUSEDINO LACERDA TELES, GABRIEL CARLOS ALBERTO SIQUEIRA,
VALTER APARECIDO CANDIDO, DEMERSON RODRIGUES LEITE, CARLOS
ALFREDO ANZELOTTI PEREIRA TAVARES, ROBERTO SYRIO TENAGLIA,
CLARISVALDO GOMES FERREIRA, FRANCISCO ALVES BEZERRA FILHO,
OSNY SANTOS BONFIM, MARIA ANGELA FROES, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA,
EDIVANA MAURO BUENO e MARIA JOSÉ OLIVEIRA, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020930-38.2015.8.26.0053 - Voto no 19.481
2
VOTO No 19481
APELAÇÃO CÍVEL No 1020930-38.2015.8.26.0053 SÃO PAULO
APELANTES: ELIANE APARECIDA MESSIAS DE CASTRO E OUTROS
APELADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Otavio Tioiti Tokuda
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS
Indenização por
descumprimento de revisão geral de vencimentos (artigo 37, X, da
Constituição Federal)
Inexistência de direito adquirido à
incorporação de determinados índices Reajustes de servidor
público que dependem de lei Indenização não devida Recurso
não provido.
Vistos.
Trata-se de ação ordinária proposta por Eliane Aparecida Messias
de Castro e outros em face da Fazenda do Estado de São Paulo, a fim de obterem provimento
jurisdicional que condene a ré ao pagamento de indenização pela ausência de cumprimento da
revisão anual de vencimentos dos servidores públicos prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição
Federal.
A r. sentença de f. 175/176 julgou o pedido improcedente e
condenou os autores ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa, ressalvada a gratuidade de justiça.
Inconformados, recorrem autores. Afirmam que sua pretensão não é
de concessão de revisão ou reajuste, mas de condenação da Administração Pública ao pagamento de
indenização pelas perdas salariais sofridas em razão do descumprimento do determinado no artigo
37, X, da Constituição Federal. Fundamentam sua pretensão nos artigos 37, X, da Constituição
Federal, 115, X, da Constituição Estadual, na Lei Estadual no 12.391/06 e no decidido no RE no
565.089 (f. 181/193).
As contrarrazões foram apresentadas a f. 198/217.
É o relatório.
No caso vertente, ressalvo entendimento pessoal proferido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020930-38.2015.8.26.0053 - Voto no 19.481
3
julgamento em 21.06.10 da Apelação Cível no 0024218-21.2009.8.26.0053, rel. designado
Des. Francisco Vicente Rossi, no qual fiquei vencido, e acolho a pacífica orientação desta
Egrégia 1a Câmara de Direito Público, nos termos da Apelação Cível no
0113537-34.2008.8.26.0053, rel. Des. Renato Nalini, que adoto como razões de decidir:
“Ante o disposto pelo artigo 37, X, da Constituição Federal, com a
redação que lhe foi dada pela EC 19/98, inadmissível o deferimento da
tutela pleiteada.
Determina a regra:
'Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o
§ 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica,
observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral
anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;'
É de se ver que a revisão geral anual depende de lei específica de
iniciativa do Governador do Estado.
Impossível ao Estado-Juiz deferir a medida sem usurpar
prerrogativas exclusivas do Poder Executivo.
O constituinte, ao fazer depender a revisão salarial da edição de lei
própria, não fez mais que conformar o referido comando a outras diretrizes
constitucionais. Cite-se, v.g., o artigo 61, § Io, II, a, que determina ser do
Chefe do Executivo a iniciativa para propor leis que modifiquem a
remuneração dos servidores da Administração Direta ou Autárquica. O
artigo 25, que garante a autonomia dos Estados e, portanto, lhes defere a
competência para fixar os vencimentos, reajustes e vantagens de seu
funcionalismo. O artigo 169, § Io, I, que exige prévia dotação orçamentária
para atender ao aumento das despesas de pessoal.
Nesse sentido, a decisão proferida pelo ÓRGÃO ESPECIAL deste
Tribunal nos autos do Mandado de Segurança n° 97.980-0/6, relatado pelo
EXMO. DES. GENTIL LEITE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020930-38.2015.8.26.0053 - Voto no 19.481
4
O Judiciário não pode conceder a indenização, tal como pleiteada,
por razões de ordem jurídica e de ordem material. Entre as primeiras, tem-
se o respeito ao princípio da separação de poderes e o princípio da estrita
legalidade. O provimento do recurso resultaria em flagrante desrespeito
aos artigos 2o e 5o, II, ambos da Lei Maior, além, é claro, dos dispositivos
acima mencionados.
Sob o aspecto material, é de se considerar as questões atinentes ao
orçamento público, às reservas e disponibilidade financeira do ente político
para determinado exercício fiscal e orçamentário, bem como ao aumento de
despesas obrigatórias. A alteração salarial fica, desse modo, submetida a
um exame de conveniência e oportunidade por parte do Administrador.
Nesse sentido foi promulgada a Lei n° 10.331/2001, que regulamenta o
inciso X, do artigo 37, da Constituição, no âmbito Federal. Determinam
seus artigos 1o e 2o:
'Art. 1° As remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e
fundações públicas federais, serão revistos, na forma do inciso X do art. 37
da Constituição, no mês de janeiro, sem distinção de índices, extensivos aos
proventos da inatividade e às pensões.
Art. 2- A revisão geral anual de que trata o art. 1- observará as
seguintes condições:
I - autorização na lei de diretrizes orçamentárias;
II - definição do índice em lei específica;
III - previsão do montante da respectiva despesa e correspondentes
fontes de custeio na lei orçamentária anual;
IV - comprovação da disponibilidade financeira que configure
capacidade de pagamento pelo governo, preservados os compromissos
relativos a investimentos e despesas continuadas nas áreas prioritárias de
interesse econômico e social;
V - compatibilidade com a evolução nominal e real das remunerações
no mercado de trabalho; e
VI - atendimento aos limites para despesa com pessoal de que tratam
o art. 169 da Constituição e a Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de
2000'.
Emerge clara a eficácia limitada do artigo 37, X, da Constituição
Federal, a depender de lei específica.
Do contrário, frise-se, seria conceder ao Judiciário prerrogativas
legiferantes. Não foi por outro motivo que a ADIn n° 2492-2, julgada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020930-38.2015.8.26.0053 - Voto no 19.481
5
Supremo Tribunal Federal, tão-somente constatou a mora do Governador e
determinou a ciência daquela decisão ao mesmo. Não fosse assim, a norma
constitucional seria incondicionada e determinaria o reajuste salarial
automaticamente,
independentemente
de
ulterior
disciplina
infraconstitucional. O constituinte exigiu a edição de lei específica porque
sabia serem necessárias considerações de ordem financeira e orçamentária.
Essa a mens legis. Deferir-se aos autores, o reajustamento pretendido, sob
o título de ressarcimento, é deferir-lhes indiretamente o que não pode ser
concedido pelos motivos acima expostos.
Nem se fale que a improcedência da ação desrespeita o inciso XV, do
artigo 37, da Constituição Federal. Veda o dispositivo a redução de
vencimentos realizada deliberadamente pelo Poder Público. Não é a
hipótese do presente feito.
Por fim, o artigo 2o da Lei Estadual n° 12.391 de 23 de maio de 2006,
que trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos da
administração direta e das autarquias do Estado, não deixa dúvidas acerca
da necessidade de um exame de conveniência e oportunidade do
Administrador para a alteração salarial.
Por estes fundamentos, nega-se provimento ao recurso.”
No mesmo sentido, os seguintes julgados:
APELAÇÃO Servidores estaduais Revisão geral anual de
salários Art. 37, X, da CRFB Lei Estadual no 12.391/2006
Impossibilidade de imposição de correção monetária anual
sem previsão legislativa Omissão legislativa que não gera o
dever de indenizar Não cabe ao Judiciário suprir a falta de
legislação sobre a matéria, na linha da Súmula Vinculante no
42, STF Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público
Manutenção da sentença Desprovimento do recurso. (TJSP
1a Câmara de Direito Público Rel. Marcos Pimentel
Tamassia Apelação Cível no 1032935-53.2019.8.26.0053

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020930-38.2015.8.26.0053 - Voto no 19.481
6
J. 17.04.2020).
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Desinsetizador

Revisão geral anual de vencimentos Impossibilidade de
imposição de correção monetária anual sem previsão
legislativa ou extensão de reajuste concedido a outros
servidores com fundamento na isonomia
SV no 37

Omissão legislativa que não gera o dever de indenizar
Inteligência do decidido pelo STF no tema de repercussão
geral no 19 LCE no 12.391/06 Lei Estadual que estabelece
data-base para reajuste, mas não fixa índice Hipótese que
não se ajusta ao tema de repercussão geral no 864 Prêmio de
incentivo Pretensão de reajuste na mesma proporção da
verba paga aos "Coordenadores de Saúde ou alternativamente
os Enfermeiros" Inviabilidade Cargos distintos, de áreas e
níveis diferentes Observância igualmente da SV no 37
Sentença mantida Recurso não provido. (TJSP 1a Câmara
de Direito Público Rel. Luís Francisco Aguilar Cortez
Apelação
Cível
no
1044369-84.2018.8.26.0114

J.
07.11.2019).
APELAÇÃO
-
AÇÃO
ORDINÁRIA

SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL
Reajuste salarial - Pedido de
indenização fundado em conduta omissiva do Estado, que
deixou de expedir proposta anual de revisão geral de
vencimentos Sentença de improcedência pronunciada em
Primeiro Grau
Decisório que merece subsistir

Implementação do disposto no art. 37, X, da CF que depende
da edição de lei específica, a partir de iniciativa do órgão
competente em cada esfera estatal Impossibilidade do Poder
Judiciário compensar, na presente demanda, eventual
desequilíbrio da situação financeira dos servidores Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020930-38.2015.8.26.0053 - Voto no 19.481
7
sendo admissível escolher, na via jurisdicional, o índice de
reajuste a ser aplicado, em caráter normativo, mostra-se de
todo inviável estipular as perdas salariais havidas para fins
reparatórios Sentença mantida Recurso desprovido. (TJSP
1a Câmara de Direito Público
Rel. Rubens Rihl

Apelação no 1002332-56.2018.8.26.0562 J. 04.09.2018).
APELAÇÃO CÍVEL
Servidores Públicos Estaduais

Omissão à revisão anual geral de vencimentos Pretensão ao
reajuste ou à correção monetária Falta de lei específica
Inadmissibilidade
Pedido de indenização por prejuízos
suportados ante a omissão do Estado Inadmissibilidade
Não havendo direito ofendido, não há que se falar em
prejuízo - Sentença de procedência reformada RECURSO
PROVIDO. Porque o art. 37, X, da CF é norma de eficácia
contida, dependente de lei, não se admite que a omissão legal
seja suprida em Juízo, mediante imposição forçada de
reajuste anual, sob pena de indevido avanço da função
jurisdicional na função legislativa (em afronta ao princípio da
separação dos poderes e de suas funções), bem como
indevida inovação em sede de aumento de vencimentos e de
disciplina orçamentária. (TJSP
1a Câmara de Direito
Público Rel. Vicente de Abreu Amadei Apelação no
1022220-88.2015.8.26.0053 J. 04.07.2018).
Feitas essas considerações, mantenho a decisão recorrida.
Negado provimento ao recurso, majoro os honorários
advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, já consideradas as fases de
conhecimento e recursal, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
O caso é, assim, de negar provimento ao recurso interposto
por Eliane Aparecida Messias de Castro e outros nos autos da ação ordinária por eles
movida em face da Fazenda do Estado de São Paulo (Processo no 1020930-38.2015.8.26.0053

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020930-38.2015.8.26.0053 - Voto no 19.481
8
10a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, SP).
Resultado do Julgamento: negaram provimento ao
recurso.

ALIENDE RIBEIRO
Relator